Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS COMPROVADOS. TRANSTORNO MENTAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RELATÓRIO MÉDICO. RISCO À INTEGRIDADE. TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A internação psiquiátrica, sobretudo nas modalidades involuntária e compulsória, possui caráter excepcional, uma vez que esse tipo de tratamento interfere sobremaneira na autonomia do indivíduo.
2. A Lei no 10.216/2001 disciplina as possibilidades e os requisitos autorizadores da internação de pacientes portadores de transtornos mentais, prevendo que essa somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, e mediante laudo médico circunstanciado que decline a necessidade da hospitalização.
3. Encontram-se preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de internação compulsória em leito psiquiátrico, aduzido pela Defensoria Pública do DF, pois o pleito está amparado em relatórios médicos que demonstram o grave quadro de saúde mental que acomete o paciente, que gera riscos à integridade física dele e de terceiros, com necessidade de tratamento integral e adequação medicamentosa, mostrando-se insuficientes, para a melhoria do estado de saúde da paciente, os recursos extra-hospitalares disponíveis.
4. O provimento do pedido de internação compulsória não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pleito traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e a aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob consequência, caso contrário, de legitimar a inércia estatal.
5. Remessa Necessária conhecida e não provida.